Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700986-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE SILVA MELO AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES DESPACHO Decorrido o prazo de suspensão do ID 73238950, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso ID 72791688, no prazo de 15 (quinze) dias. Após conclusos, para análise do recurso. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal